Tribunal: TJSP
Processo: 0007957-76.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEI DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 44, §5o, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007957-76.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RICHARD
HELIAS RIBEIRO ALBINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007957-76.2020.8.26.0026 -Voto no 21.526
2
Voto no 21.526
Agravo em Execução no 0007957-76.2020.8.26.0026
Agravante: RICHARD HELIAS RIBEIRO ALBINO
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA
CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE

ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO
DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL DESCABIMENTO

POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
CONCOMITANTE
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 181,
§1o, ALÍNEA “E”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO
ARTIGO 44, §5o, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de agravo em execução interposto por RICHARD
HELIAS RIBEIRO ALBINO, contra a decisão de fls. 09/10, mantida
às fls. 17, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Josias Martins de
Almeida Júnior, que converteu as penas restritivas de direitos em
privativa de liberdade nos autos da execução n.
0004750-85.2018.8.26.0496.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão,
alegando que ser possível o cumprimento da pena restritiva de direitos
quando em liberdade, nos termos dos artigos 76, do Código Penal.
Requer que seja afastada a a reconversão, a fim de que seja cumprida
primeiro a pena privativa de liberdade e, posteriormente, a restritiva de
direitos (fls. 01/03).
Contrariado o recurso (fls. 14/16), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 29/39), vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007957-76.2020.8.26.0026 -Voto no 21.526
3
estes autos conclusos a esta Relatora em 18 de dezembro de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
Conforme se depreende dos autos do processo de execução
penal, Richard Helias Ribeiro Albino foi processado e condenado nos
autos da ação penal no 0018946-35.2015.8.26.0506, recebendo as
reprimendas de 02 anos e 08 meses de reclusão, no regime semiaberto,
e 40 dias-multa, no piso, pela prática do delito tipificado no artigo 155,
§ 4o, I e IV, do Código Penal, procedida a substituição por duas
restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária (conf. guia de recolhimento fls.
01/02).
Assim, proferida a r. sentença condenatória, foi expedida
guia de recolhimento provisória, dando-se início ao processo de
execução penal no 0004750-85.2018.8.26.0496, em trâmite perante a
Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal DEECRIM
6a RAJ.
E no curso da execução penal, a serventia certificou a
existência de outra condenação a saber: Processo de Execução Penal no
0006380-50.2016.8.26.0496
pena remanescente de 05 anos, 04
meses e 17 dias de reclusão (fls. 71/72 e 94).
Assim, diante da nova condenação, o Juízo das Execuções
em decisão suficientemente motivada, converteu a pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007957-76.2020.8.26.0026 -Voto no 21.526
4
direitos em pena privativa de liberdade, a concluir que “Em que pesem
as considerações da defesa, realmente há necessidade de conversão
da(s) pena(s) restritiva(s) de direitos imposta(s) no processo
0018946-35.2015.8.26.0506, por incompatibilidade com a privativa de
liberdade aplicada nas demais execuções. Como bem anotado pela E. 5a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do
agravo em execução no 993.08.039287-0, da comarca de Presidente
Prudente, 'não se desconhece que a norma inserta no artigo 76, do C.
Penal, estipula que 'no concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave'. Mas não se pode desconsiderar, de
outro lado, que as sanções impostas são de natureza distinta,
circunstância a afastar a incidência desse dispositivo à hipótese.'
Portanto, a manifesta incompatibilidade, assim como o montante da
pena a ser unificada impõem a medida requerida pelo MP, assim como
já afirmado, também, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 848.990 RS e Habeas Corpus 36.299 SP. No mesmo sentido:
EXECUÇÃO PENAL
Superveniência de nova condenação

Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
Admissibilidade Hipótese em que há incompatibilidade das formas de
cumprimento, tornando-se necessária a unificação das penas
RT
854/684. Posto isso, acolho a manifestação ministerial retro e, via de
consequência, com amparo no artigo 181, § 1o, 'e', da LEP e 44, § 5o, do
Código Penal, converto a(s) pena(s)restritiva(s) de direitos aplicada(s)
ao sentenciado Richard Helias Ribeiro Albino, MTR: 954268-9, RG:
54236310, RGC: 71.487.892, RJI: 181247236-08, no processo
0018946-35.2015.8.26.0506 em privativa de liberdade. No mais, em
atenção ao comando do art. 111 da LEP, procedo a unificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007957-76.2020.8.26.0026 -Voto no 21.526
5
penas e, dada a prevalência do atual regime fechado, será este o
determinado para início de cumprimento das penas unificadas. Expeça-
se o necessário e retifique-se o cálculo oportunamente...” (fls. 104/105).
Contra a decisão se insurge a Defesa, a entender pela
possibilidade de cumprimento posterior da restritiva de direitos, nos
termos do artigo 76, do Código Penal (fls. 01/03).
Sem razão, todavia.
Destaco que, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução
Penal, a fixação do regime pode ser feita pelo Juízo das Execuções, que
analisará o resultado da soma ou a unificação das penas:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime
de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime.”
Ora, ao contrário da tese defensiva, o único critério para
manter a pena substitutiva seria a compatibilidade de cumprimento
simultâneo das reprimendas, mesmo que superveniente a imposição de
restritiva de direitos, não sendo aplicável ao presente caso o artigo 76 do
Código Penal.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
CORPORAL
SUBSTITUÍDA
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007957-76.2020.8.26.0026 -Voto no 21.526
6
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO.
SANÇÃO
RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
orientação jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá
ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da pena
restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o,
alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal). Assim, nos
termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas,
não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É irrelevante se a
condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou posterior à
privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação, para que verificar a possibilidade de
manutenção
da
pena
substitutiva.
Precedentes.
3.
Agravo
desprovido.” (STJ - Quinta Turma AgRg no REsp 1.794.030/ MG
Rel. Min. Jorge Mussi Julg.: 13/06/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Reconversão de penas - Pleito
do sentenciado de suspensão da pena restritiva de direitos até o
integral resgate da pena privativa de liberdade - Descabimento -
Inaplicabilidade, em concreto, do art. 76, do CP - Decisão
confirmada. Recurso desprovido. [...] Isso porque a única condição
para que as penas posteriores sejam mantidas é que possam ser
executadas simultaneamente com as penas privativas de liberdade, o
que não se verifica aqui. [...]Nessa medida, malgrado disponha o art.
76, do Código Penal, que no concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave, referido comando não se aplica
quando a natureza das reprimendas é distinta, como no caso em
tela, em que há incompatibilidades.” (TJ-SP - 4a Câmara de Direito
Criminal
Agravo em Execução no 0014194-27.2018.8.26.0502

Rel. Des. Camilo Léllis Julg.: 25/06/2019) (grifei).
O artigo 181, § 1o, alínea "e" da Lei de Execução Penal e o
artigo 44, §5° do Código Penal determinam a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade quando houver nova
condenação, diante da incompatibilidade de cumprimento simultâneo,
exatamente como ocorreu no presente caso:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa
de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do
Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007957-76.2020.8.26.0026 -Voto no 21.526
7
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade,
cuja execução não tenha sido suspensa
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando:
[...]
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro
crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo
deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior.”
Dessa forma, agiu corretamente o Juízo das Execuções ao
converter a pena restritiva de direitos, vez que tal decisão, conforme
previsão legal, decorreu da incompatibilidade dos regimes prisionais
aplicados.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora